Tribunal: TJBA
Processo: 8012935-81.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012935-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUIZ BARROS MATOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
HALISSON COUTINHO DOS SANTOS, ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

IMPETRADO: 2ª Vara Criminal Camaçari

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
.
ARGUIÇÃO DE

NULIDADE NA ABORDAGEM PESSOAL.
MATÉRIA QUE DEMANDA EXAME PROFUNDO DE PROVAS, INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

ORDEM DENEGADA.

I –
Cuida-se de
Habeas Corpus, no qual alegou-se nulidade na busca pessoal e ausência de motivos para decreto prisional proferido em desfavor do paciente, preso em flagrante delito em 20/02/2024 pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei 10.826/03.

II –

Inicialmente,
s
obre
a
tese de nulidade da busca e apreensão pessoal promovida pela guarnição policial, tal alegação
não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que a ocorrência de uma possível ilicitude demanda exame aprofundado de provas, confrontando-se as versões
d
a defesa
e dos policiais que efetuaram prisão, o que é inviável na via eleita pe
la
impetrante. D
essa forma, não há como conhecer da referida alegação.

III – Qu
a
nto à prisão preventiva,
n
a presente hipótese, a
o contrário do que
sustentou a impetração
, a segregação cautelar está
devidamente
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente demonstrada
pela
gravidade da conduta perpetrada, bem como
pelo fato de o acusado r
esponde
r
a diversas ações penais, sendo uma por homicídio qualificado e outra por lesão corporal no contexto de violência doméstica,
concluindo-se, assim, que existem fundamentos idôneos para
justificar a segregação cautelar.
Sendo assim, a manutenção da segregação cautelar
é imperiosa
por
e
starem presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional de constrição da liberdade, em conformidade com o quanto previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

HC Nº

8012935-81.2024.8.05.0000
-
CAMAÇARI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n°

8012935-81.2024.8.05.0000
,
impetrado pel
os

B
éis
.
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

e
HALISSON COUTINHO DOS SANTOS
,
em favor de
LUIZ BARROS MATOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator